Tribunal: STF
Processo: Rcl 54122
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Albenah Garcia Neto contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos dos Processos 0801698-04.2015.8.12.0024 e 1406821-93.2021.8.12.0000



    O reclamante alega ofensa ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.038.507/PR (Tema 961 da Repercussão Geral).



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Com efeito, em consulta aos andamentos processuais nas instâncias de origem, verifico que a decisão mais recente, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Colho da ementa do acórdão, publicado em 27/5/2022:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.



    1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.



    2. A interposição de agravo interno contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.



    3. Agravo interno não conhecido.” (AREsp 2024529/MS, Rel. Min. Jorge Mussi/STJ).



     Nesse contexto, anoto que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada.



    2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem” (ARE 1.036.919-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.177.142-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei) 



    No caso ora em análise, ante a manifesta inadmissibilidade, a interposição do recurso não teve o efeito de suspender ou interromper qualquer prazo, o que implicou no trânsito em julgado do acórdão em 12/4/2022, conforme certificado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    Considerando que esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 22/6/2022 (documento eletrônico 26), o ato reclamado já se encontrava acobertado pela coisa julgada material. Aplica-se, portanto, o disposto no inciso I do § 5º do art. 988 do CPC/2015:



    “Art. 988. [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido, faço menção às Rcls 45.999-AgR/DF e 45.147-AgR/RJ, de minha relatoria, julgadas pela Segunda Turma deste Tribunal. A propósito, transcrevo do segundo acórdão aludido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos.



    II – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator